Tribunal: TJSP
Processo: 1029499-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Compra e venda de veículo. Multas anteriores ao contrato. Sentença que julgou procedente o pedido.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivação, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Compra e venda de veículo. Multas anteriores ao contrato. Sentença que julgou procedente o pedido.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivação, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa. Afastada.
Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pelo autor. Réu inadimplente. Não houve, na réplica à defesa, impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor da recorrente.

Sentença preservada. Recurso improvido, afastadas as preliminares.